Tribunal: TJDFT
Processo: 0724352-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724352-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN MORAIS DA SILVA AGRAVADO: ANNA DANICKA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, em fase de conhecimento, que determinou a emenda da inicial da ação de cobrança movida pela agravada, requerendo a suspensão dos efeitos do provimento recorrido e, ao fim, a extinção do processo por incompetência absoluta dos juizados especiais em razão do valor da causa. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível. No sistema dos juizados especiais cíveis não se admite o agravo de instrumento em face das decisões proferidas no curso do processo, pois em regra não estão sujeitas à preclusão. Excepcionalmente admite-se a espécie na fase executiva, quando resta evidenciado o risco de dano irreparável à parte, o que não se verifica no caso. Ademais, o ato judicial que determina a emenda à inicial sequer tem natureza de interlocutória, pois nada decide. ANTE a manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. Custas pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito